Tribunal: TJSP
Processo: 1004384-74.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Reserva legal
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Apelação. Meio ambiente. Reserva legal. Termo de ajustamento de conduta realizado na vigência do Código Florestal de 1965. Pretensão à aplicação do disposto no artigo 67, do Novo Código Florestal. Possibilidade de aplicação a teor do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça administrativamente pela parte, para demonstrar a incidência do referido artigo.
Recurso a que se nega

Ementa:
Apelação. Meio ambiente. Reserva legal. Termo de ajustamento de conduta realizado na vigência do Código Florestal de 1965. Pretensão à aplicação do disposto no artigo 67, do Novo Código Florestal. Possibilidade de aplicação a teor do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça administrativamente pela parte, para demonstrar a incidência do referido artigo.
Recurso a que se nega provimento, observação.